Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto aos argumentos apresentados pelo apelante, ora embargante, para amparar a preliminar de cerceamento do direito de defesa e a pretensão de reforma da sentença quanto ao pedido de compensação de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado se pronunciou sobre a preliminar de cerceamento do direito de defesa e sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao conhecimento do Tribunal, com base nos dispositivos legais pertinentes, na jurisprudência e nas provas apresentadas no processo. Foram expostos fundamentos suficientes sobre a matéria recursal, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
4. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que esteja presente um dos vícios listados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.